Tribunal: TJES
Processo: 5001037-92.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001037-92.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERT ARGEU DE LIMA JOVENCIO
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Vioto com o relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita a parte recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET QUE NÃO FOI ENTREGUE. OBRIGAÇÃO DE FAZER: ENTREGA DO PRODUTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 3.000,00) E FIXAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES NA SENTENÇA EM R$ 1.000,00. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda cujo objeto é a não entrega de um produto adquirido pela internet (copos para cerveja), cujo valor total da compra foi de R$ 37,30 (trinta e sete reais e trinta centavos).

2. A parte recorrente, não satisfeita com a sentença que condenou a recorrida ao pagamento de danos morais na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), se insurge contra o limite fixado para as astreintes pelo juízo sentenciante, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), buscando sua majoração "
ao teto dos juizados especiais, levando em consideração a gravidade
do dano e a condição socioeconômica das partes".

3. Todavia, além da evidente ausência de "gravidade do dano", não há razão alguma nos argumentos levantados pela parte recorrente, que se esquece que as astreintes visam tão somente constranger a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, não possuindo caráter indenizatório, tampouco fazem coisa julgada, constituindo matéria que pode até mesmo ser discutida na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, o art. 537, § 1º, do CPC/2015 dispõe que,
“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

4. E, ainda que este julgador perceba que as astreintes se tornaram mais interessantes a parte do que o bem da vida em si, diga-se de passagem, de valor irrisório, não é dado a este Colegiado apreciar a questão, ante os limites da matéria devolvida e a impossibilidade de
reformatio in pejus
.

5.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6.
Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.